Tribunal: TJBA
Processo: 8054947-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054947-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACUSAÇÃO DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORA COM INTENÇÃO DE ADQUIRIR PRODUTOS PARA USO PROFISSIONAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E FÁTICA DA PESSOA FÍSICA FRENTE AO FORNECEDOR. DELINEAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. FATO DO SERVIÇO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). APLICAÇÃO DOS ARTS. 14 E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos este conflito de competência n. 8054947-76.2025.8.05.0000, no qual figuram como suscitante e suscitado os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.